Tribunal: TJSP
Processo: 2144795-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas-corpus – Execuções Criminais – Indeferimento de comutação de penas referente ao Decreto no 7.648/11 – Determinação do STJ para que se proceda a análise do writ - Constrangimento ilegal consistente no indeferimento de pedido de comutação de pena - Inadmissibilidade - Benefício sujeito a regras gerais - Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144795-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCOS
ANTONIO PEDROSO e Impetrante PATRÍCIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada em favor de Marcos Antônio Pedroso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144795-07.2019.8.26.0000 -Voto no 40.737
2
Voto no 40.737
Habeas Corpus no 2144795-07.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti
Pacte(s): Marcos Antônio Pedroso
Habeas-corpus
Execuções Criminais
Indeferimento de
comutação de penas referente ao Decreto no 7.648/11

Determinação do STJ para que se proceda a análise do writ -
Constrangimento ilegal consistente no indeferimento de pedido
de comutação de pena - Inadmissibilidade - Benefício sujeito a
regras gerais - Ordem conhecida e denegada.
Vistos.
A Advogada Patrícia Galindo de Godoy
Cazaroti impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Marcos Antônio Pedroso, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado a uma pena total de 59 (cinquenta e nove) anos de
reclusão, em regime fechado, dos quais 20 (vinte) anos pela prática de crime
tipificado como hediondo, tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda
aos 17/12/1980.
Afirma
que
o
paciente
requereu
comutação de penas referente ao Decreto no 7.648/11, tendo o Conselho
Penitenciário do Estado de São Paulo emitido parecer favorável à comutação
e o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente, o que ocasionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144795-07.2019.8.26.0000 -Voto no 40.737
3
no indeferimento do pedido pela Autoridade apontada como coatora.
Assevera que a r. decisão deve ser
cassada, uma vez que violou o disposto na Lei de Execução Penal e nos
Decretos Presidenciais, os quais preveem o direito de o reeducando ter sua
pena comutada quando presentes os requisitos necessários para tanto.
Acrescenta que o paciente iniciou o
cumprimento de sua reprimenda no dia 17/12/1980, mas o cálculo
apresentado pela Vara das Execuções usa como marco inicial a data em que
ocorreu o início do cumprimento da pena aplicada pela prática de crime
hediondo.
Ressalta que a prática de falta grave não
interrompe o lapso temporal necessário para a concessão dos benefícios de
comutação de pena ou indulto. Invoca jurisprudência.
Alega que não há previsão sobre data-
base para o cálculo do requisito objetivo para a concessão desses benefícios,
visto que o Decreto Presidencial trata apenas de pena cumprida, que
corresponde a todo o período em que o paciente resgatando sua pena, desde
sua primeira prisão.
Argumenta que o paciente preenche o
requisito objetivo previsto no Decreto, visto que no dia 25/12/2011 ele havia
cumprido mais de 2/3 do crime hediondo acrescido de 1/3 do crime comum.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144795-07.2019.8.26.0000 -Voto no 40.737
4
ordem a fim de que seja concedida ao paciente a comutação de penas
referente ao Decreto no 7.648/11, confirmando-se, ao final, a liminar da
ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
46/48.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou suas informações às fls. 51/52, juntado documentos
pertinentes às fls. 53/83.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer às fls. 86/92, manifestou-se pela denegação da ordem.
A Colenda 8a Câmara Criminal em
sessão realizada no dia 1o de agosto de 2019, por votação unânime decidiu
pelo não conhecimento da ordem, em razão de o habeas-corpus não
constituir o instrumento adequado para amparar a pretensão do paciente (fls.
96/101).
Contudo, a Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas-corpus no 525.179/SP, registro no
2019/0228745-0, em que foi Relator o Ministro convocado Leopoldo de
Arruda Raposo, não conheceu do habeas corpus, porém concedeu a ordem,
de ofício, determinando fosse apreciado o mérito da impetração (fls.
107/114).
Assim, em cumprimento à Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144795-07.2019.8.26.0000 -Voto no 40.737
5
deliberação, retornam os autos para o julgamento do mérito do pedido.
É o relatório.
Em atendimento à determinação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço da impetração, porém a
ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado em
favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer constrangimento
ilegal por parte da digna Autoridade apontada como coatora, em virtude da
não concessão do benefício da comutação de penas, com base no Decreto no
7.648/11.
Conforme informações pelo MM. Juízo a
quo, o ora paciente está descontando um total de 41 (quarenta e um) anos,
04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena privativa de liberdade,
sendo 18 (dezoito) anos e 29 (vinte e nove) dias referentes a crimes
considerados comuns, e 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses referentes
a crimes considerados hediondos, cujo término de cumprimento está
previsto para o dia 05/04/2032.
O pedido de comutação de penas
referente ao Decreto Presidencial no 7.648/2011 foi indeferido no dia
04/08/2014, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão de
tal benesse.
O paciente cumpre pena na Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144795-07.2019.8.26.0000 -Voto no 40.737
6
II de Presidente Venceslau, local destinado para presos de altíssima
periculosidade, que integram organizações criminosas, nos termos da
Resolução SAP 118.
Com efeito, o MM Juiz a quo indeferiu
seu pedido de comutação de penas embasado no Decreto Presidencial no
7.648/2011, sob o argumento que “não cumpriu 1/3 da pena imposta pela
prática dos crimes comuns, até 25 de dezembro de 2011, não cumprindo o
requisito objetivo para a obtenção do benefício pleiteado” (fls. 55).
Com efeito, as razões que levaram ao
indeferimento da comutação com base no Decreto Presidencial no
8.172/2013, em desfavor do embargante, teve como suporte a ausência do
requisito objetivo, eis que se trata de Sentenciado reincidente que não
cumpriu mais de 1/3 da reprimenda referente aos crimes comuns dentro do
limite do referido decreto.

Desta
forma,
o
propalado
constrangimento ilegal que o impetrante alega que o paciente está a sofrer
não se verifica, sendo que a solução que melhor se apresenta é a denegação
da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE
A ORDEM impetrada em favor de Marcos Antônio Pedroso.
SÉRGIO RIBAS
Relator